Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os honorários advocatícios, que têm natureza alimentar e pertencem ao advogado, sendo expressamente vedada a compensação conforme disposto no art. 85, § 14 do CPC. Registre-se, nos termos do art. 368 do Código Civil, que o instituto da compensação se aplica à hipótese em que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, o que não se observa no caso em que o devedor principal não é o credor da verba honorária.
2. Para condenação por litigância de má-fé é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese dos autos.
3. RECURSO IMPROVIDO.